Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-24.2025.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-24.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEDA FORTUNATO DA SILVA - CPF: 459.289.591-68 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (APELANTE), CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES - CPF: 036.732.163-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES.

APELADO(S):
LEDA FORTUNATO DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual com a autora, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados no benefício da autora;

(
ii
) saber se há elementos que afastem a responsabilidade da entidade por falha na prestação do serviço;

(
iii
) saber se há dano moral indenizável decorrente da conduta da apelante;

(
iv
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da contratação e a desídia em comprovar a autenticidade do áudio apresentado ensejam a responsabilização da apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, resta caracterizado o dano moral, diante dos descontos indevidos em verba alimentar.

5. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. A repetição do indébito, por ausência de demonstração de má-fé, deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e afastar a devolução em dobro, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação legítima justifica o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a responsabilização objetiva da entidade sindical.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in
re

ipsa
.

3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente depende de demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida, na hipótese, apenas a devolução simples.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.09.2021;

TJMT, Emb. Decl. nos Autos no 1007549-26.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 04.08.2022
;
TJMT
, Ap.
Cív
.
10044971420248110003,
Rel.

Marcos
Regenold
Fernandes
,
j.
21/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da 1a Vara da Comarca de
Campo Verde
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, em razão dos descontos indevidos de serviço não contratado
pela parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade da contratação.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da impossibilidade de restituição dos valores descontados.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 309689364), refutando as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES.

APELADO(S):
LEDA FORTUNATO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, em razão dos descontos indevidos de serviço não contratado
pela parte apelada
.

1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade da contratação.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia tem como fato gerador a realização de descontos no benefício previdenciário do apelado, em razão de filiação à parte apelante, cuja contratação a consumidora alega não ter autorizado.

Pois bem.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que o sindicato recorrente deixou transcorrer in albis a oportunidade de comprovar a idoneidade do negócio jurídico controvertido, especialmente diante da impugnação específica apresentada pelo consumidor.

É cediço que, em caso de impugnação
ao
arquivo de áudio
pelo consumidor, compete à parte que produziu o documento comprovar a
autenticidade do aludido documento
.

No caso em exame, a
requerida
não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Em caso análogo
, se
manifest
ou
a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não comprovada a regularidade na
celebração do contrato
, tem-se por indevida
os
descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil
do sindicato
, ante a falha na prestação do serviço, devendo responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que se refere ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do desconto indevido realizado no benefício previdenciário pela apelante, relativo à filiação sindical efetuada sem a anuência da parte requerente — circunstâncias que,
sem dúvida
, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo, portanto, extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que o desconto indevido é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO .
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (
ii
) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do
art
.
373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no
art
.
42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.
5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a condenação arbitrada
.
6 .
Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.
2 .
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p .
u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges,
j .
25.10.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão da instituição financeira. É que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

4. Da impossibilidade de restituição dos valores descontados – Afastamento da devolução em dobro.

Com relação
a tese d
e impossibilidade
da devolução dos valores descontados indevidamente, em razão do exercício regular do direito pela instituição financeira apelante, entendo que não merece guarida, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço, embora tenha juntado documentos indicando a contratação, tais documentos são insuficientes para comprovar a relação jurídica
.

Nesse sentido é o entendimento caseiro:

Embargos de Declaração: 1007549-26.2021.8.11.0002 Embargante (s): FRANCISCO PINTO DA SILVA NETO Embargado (s): BANCO BMG S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 04/08/2022 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
Restando comprovado nestes autos que houve cobrança de
seguro prestamista não contratado, resta ao magistrado acolher o recurso e fixar a indenização por danos materiais.
Acolhimento dos embargos para emprestar o efeito infringente almejado, e dar parcial provimento ao recurso inominado para condenar a recorrida/embargada a indenizar o recorrente/embargante por danos materiais, nos exatos limites dos embargos de declaração aviados.

(TJ-MT 10075492620218110002 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ademais, quanto à tese recursal relativa
a
repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.
". Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da
apelante
. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento: "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a devolução em dobro, determinando a restituição de forma simples, bem como minorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
,

mantendo-se
,
quanto ao mais
,
a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025